Tribunal: TJMT
Processo: 1004721-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004721-63.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), RAUL LARA LEITE - CPF: 696.339.401-68 (EMBARGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DAS ASTREINTES – PRECLUSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – APLICAÇÃO DO ART. 1.030, II, DO CPC – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP No 1.333.988/SP, TEMA 706 – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO ORIGINÁRIO ANULADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a
quaestio juris
encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Conforme julgado pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.333.988/SP)
"A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada."

Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

Constatada omissão no que se refere à análise da preliminar de coisa julgada, merece provimento os embargos declaratórios para o fim de adequar a prestação jurisdicional, pronunciando-se acerca do tema omisso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por HSBC BANK BRASIL S. A. contra o acórdão de ID no 93556495 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1004721-63.2021, não conheceu do recurso apresentado em face de RAUL LARA LEITE.

Em suas razões de ID no 94650485 o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão e contradição com relação à aplicação da coisa julgada em demandas em que se debate astreintes e suas nuances.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma da decisão combatida, provendo o agravo de instrumento originário. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões recursais em documento de ID no 95701457.

Em acórdão de ID no 101960481, a 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em decisão unânime, rejeitou os embargos também sob o seguinte fundamento:

“... é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, nos termos do artigo 505 do CPC. O fato gerador que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzido, ante a coisa julgada”

Interposto Recurso Especial (Razões de ID no 104929962), devidamente contrarrazoado (Razões de ID no 106064456), a Vice Presidência deste Tribunal de Justiça, em decisão de ID no 112227973, determinou o retorno do feito à Câmara julgadora para análise de uma possível desconformidade do acórdão em espeque com o entendimento do c. STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos, qual seja, o REsp no 1.333.988/SP - Tema 706.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como relatado, no julgamento anterior deste embargos de declaração, bem como do agravo de instrumento originário, a 3a Câmara Cível de Direito Privado deste e. Tribunal, na oportunidade, negou provimento às súplicas do banco recorrente.

Inconformado, o agravante interpôs o competente Recurso Especial que, submetido à admissibilidade pela Vice-Presidência, entendeu por bem devolver à apreciação da matéria referente à possibilidade de revisão do valor da astreinte no presente caso, uma vez que esta não preclui e não se sujeita à coisa julgada, conforme o entendimento do c. STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos, ou seja, entendimento em sentido contrário ao que foi decidido por esta Câmara de Direito Privado.

Pois bem.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais que os embargantes pretendem efeitos infringentes em seu recurso com o aclaramento de questão que reputa estar omissa e contraditória, qual seja, à aplicação da coisa julgada em demandas em que se debate astreintes e suas nuances.

Compulsando os autos, em análise da decisão embargada e das razões apresentadas em decisão de ID no 112227973 e, especialmente da decisão da Vice Presidência deste sodalício, que determinou o retorno do feito à Câmara julgadora para análise de uma possível desconformidade do acórdão embargado com o entendimento do c. STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos, verifico que realmente houve a análise da tese suscitada de modo equivocado, motivo pelo qual, passo a enfrentar a tese desde já.

Verificando todo o transcurso do presente feito após a prolação do acórdão dos embargos declaratórios (ID no 101960481), entendo que deve ser afastada a preliminar apresentada por Raul Lara Leite nas contrarrazões protocoladas no Recurso de Agravo de Instrumento originário (ID no 85000477).

Isso porque o REsp no 1.333.988/SP - Tema 706, na sistemática de recursos repetitivos, fixou a possibilidade de revisão do valor da astreinte e que este debate não preclui e não se sujeita à coisa julgada.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível."

1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada."

2. Caso concreto: Exclusão das astreintes.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014). (grifo nosso)

Portanto, inexiste ofensa à coisa julgada com relação ao Recurso de Apelação Cível no 0003165-04.2016.8.11.0005 julgado por este Tribunal de Justiça.

Assim, para evitar confusão processual e para um melhor caminhar do feito, tenho por bem, neste momento, apenas anular o acórdão de ID no 93556495, para que o mérito do Recurso de Agravo de Instrumento no 1004721-63.2021 possa ser julgado novamente, restando superado apenas o debate acerca da preliminar de coisa julgada.

Desta feita, visando adequar o julgamento deste recurso ao entendimento consolidado pelo c. STJ, utilizo da faculdade prevista no art. 1.030, II, do CPC e procedo ao reexame do apelo.

Conclusão.

Com essas considerações, exerço o
juízo de retratação
e voto no sentido
acolher
os embargos de declaração de ID no 94650485 para
anular
o v. acórdão de ID no 93556495.

Após o trânsito em julgado do presente embargos declaratórios, retorne o feito para o julgamento do agravo de instrumento originário.

Determino a volta dos efeitos da liminar de ID no 81291964.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022